Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705464-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA DIAS SOARES, DOUGLAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO KELBE SOARES MARTINS, SIMEIA SILVA, SONEIDE MARIA PADRE, SONIA FOLHA DE FIGUEREDO, VALDENIRA SOUSA MORAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA contra decisão (id. 83204904 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0738453-53.2020.8.07.0001, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para a análise da petição formulada pela ré, ora agravante, em que se pedia o levantamento de valores bloqueados. A agravante, em linhas gerais, esclarece que a petição inicial do processo de origem foi indeferida em razão do atendimento intempestivo da limitação do polo ativo, tendo constado da sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, a revogação expressa da tutela provisória de bloqueio de valores. Argumenta que, nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação nos casos em que há revogação da tutela provisória. Não obstante, prossegue a agravante, teria a d. Juíza de primeiro grau condicionado o desbloqueio de valores ao trânsito em julgado da sentença, o que, na visão da recorrente, configura medida absolutamente ilegítima. Argumenta que a natureza executiva da medida de constrição de patrimônio não se coaduna com a circunstância de o processo do qual originou tal medida ter sido extinto sem apreciação do mérito, até porque, acrescenta, o art. 995 do CPC dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Com a finalidade de expor o perigo de dano, alega que tem suportado diversos bloqueios judiciais decorrentes do negócio jurídico discutido nos presentes autos, consistente em contrato de investimento firmado entre os agravados e a empresa G44 Brasil S/A. Afirma que, muito embora não tenha dado causa à dívida em discussão, está sofrendo o risco de ver decretada a sua falência, não havendo justificativa, na sua visão, para a manutenção do bloqueio de quantia superior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Nesses termos, em síntese, pugna, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, pela desconstituição da penhora efetivada nos autos e posterior liberação dos valores correspondentes. Preparo (id. 23488993 – p. 2). Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (Id. 23504042). Sem contrarrazões (Id. 24235465). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o pleito recursal refere-se à desconstituição da penhora, e consequente liberação de valores das contas bancárias do agravante, sem que seja necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença, que extinguiu o feito. Ocorre que, em 08/03/2021, a referida sentença transitou em julgado (Id. 85556963 dos autos de origem), tendo sido determinando pelo juiz a quo a liberação dos valores penhorados, em 10/03/021 (Id. 85742387), havendo, ainda, na origem a comprovação de que tais verbas foram desbloqueadas, em 11/03/2021 (Id. 85896245 dos autos de origem). Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora